Tribunal: TJBA
Processo: 8043138-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043138-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA AGRAVADO: M. A. D. B. e outros Advogado(s):DAIANA NOGUEIRA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, proferida nos autos da ação nº 8118640-31.2025.8.05.0001, ajuizada por M. A. B., representado por sua genitora. A decisão agravada deferiu tutela de urgência determinando à operadora a cobertura integral de tratamento multidisciplinar, na forma prescrita pelo médico assistente, fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 100.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura integral, pelo plano de saúde, das terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de paciente com transtorno do espectro autista; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão é proporcional e adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobertura dos tratamentos multidisciplinares prescritos está assegurada pelas Resoluções Normativas nº 469/2021 e nº 539/2022 da ANS, que impõem às operadoras a obrigação de disponibilizar terapias ilimitadas e aptas a atender às necessidades do paciente diagnosticado com TEA. 4. O STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (EREsp nº 1.889.704/SP), fixou tese pela obrigatoriedade de cobertura da terapia ABA, sem limitação de sessões, afastando restrições de rol taxativo. 5. A negativa parcial de cobertura, ainda que fundamentada em parecer de junta médica, não prevalece sobre a prescrição do médico assistente, a quem compete indicar a extensão e a intensidade do tratamento, especialmente em casos que envolvem desenvolvimento infantil e saúde mental. 6. As astreintes constituem meio legítimo de coerção, mas seu valor deve ser proporcional à obrigação imposta. A multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 100.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida a R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 40.000,00, de forma a garantir efetividade sem gerar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Resoluções Normativas ANS nº 469/2021 e nº 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 08.06.2022, DJe 29.06.2022; TJ-SP, AI nº 2263269-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 02.12.2019; TJ-DF, AI nº 0707189-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 8043138-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, e agravado M. A. D. B. E outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-238